Tribunal: STF
Processo: RHC 239816
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 839.336. 



    Colhe-se dos autos que a paciente foi sentenciada à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “06 (seis) invólucros plásticos contendo l,50g (um grama e cinquenta centigramas) de cocaína, 02 (dois) invólucros plásticos com 3,10g (três gramas e dez centigramas) de maconha e 08 (oito) invólucros plásticos de crack e, nas imediações da cerca, mais I5 (quinze) invólucros plásticos contendo crack, totalizando 2,90g (dois gramas e noventa centigramas)”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo e concedeu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de diminuição, descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e fixou a pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado, e o pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. VI, DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE O VÍNCULO ASSOCIATIVO PRÉVIO, ESTÁVEL E PERMANENTE - PEDIDO DE DECOTE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - EXASPERAÇÃO DA PENA - VIABILIDADE - NATUREZA E DIVERSIDADE DE DROGAS QUE MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO E AFASTAMENTO DA CONVOLAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITOS - CABIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. 01. O delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, em que são admitidas todas as condutas nele descritas, de modo que, se as provas se mostram irrefutáveis quanto à prática de algum dos núcleos do tipo penal incriminador, impossível se torna acolher a pretensão absolutória da Defesa. 02. Verificando-se a existência de menor imiscuído ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não se deve optar pela caracterização do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas, ao revés, pela aplicação isolada da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei 11.343/06, em atenção ao Princípio da Especialidade. 03. A escassez de recursos do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, sendo certo que a avaliação de eventual hipossuficiência econômico-financeira do réu deve ser feita pelo Juízo de Execução, que é o competente para analisar a matéria. 04. A condenação pela prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico) exige prova segura sobre o vínculo associativo prévio, estável e permanente entre os agentes, elementos sem os quais não terá sustentação o édito condenatório. 05. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 apenas deve ser aplicada ao agente que preenche, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes e da ausência de dedicação a atividades criminosas. 06. Havendo provas de que o acusado se dedicava de maneira não-ocasional ao narcotráfico, sobretudo pela preexistência de denúncias anônimas e pela expressiva quantidade de substância entorpecente com ele apreendida, não há que se falar no reconhecimento da figura do "tráfico privilegiado". 07. O art. 42 da Lei 11.343/06 permite que o Magistrado, no momento de fixação da pena correspondente ao crime de tráfico de drogas, considere, com preponderância sobre as balizas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida em poder do réu. 08. O Legislador, ao editar o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, estabelecendo o regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade no delito de tráfico de drogas, atuou de forma legítima, no exercício de uma prerrogativa que lhe foi outorgada pelo Poder Constituinte, já que é perfeitamente lícito ao Poder Legislativo estabelecer critérios apriorísticos para a fixação de regimes prisionais, sem que isso viole o Princípio da Individualização das Penas. 09. Inviável a convolação da pena privativa de liberdade em outras penas restritivas de direitos no delito de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de vedação normativa específica (art. 44 da Lei 11.343/06) e, ainda, porque o sobredito benefício não se mostra socialmente recomendável à prevenção e reprovação do narcotráfico, cujos efeitos deletérios se afiguram nefastos para a saúde pública.”



    A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça e não logrou êxito.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta à paciente e no regime inicial de cumprimento de pena fixado. 



    Aduz que “a Corte Estadual faz mera ilações sobre o pertencimento da paciente a organização criminosa, devido a quantidade de droga apreendida no momento do flagrante”. Entende que “a paciente faz jus a aplicação da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, à qual faz jus em seu máximo patamar, ante a primariedade e ausência de comprovação de dedicação de atividade criminosa. Não há absolutamente nada nos autos que faça sugerir a dedicação da paciente a atividades criminosas, não podendo esta ser presumida”. Afirma que “reconhecida a primariedade era o caso de se aplicar ao menos o regime semiaberto ante a condenação externada, mormente pela quantidade da pena (inferior a oito anos)”. Pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pela fixação de regime menos gravoso para o cumprimento de pena.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto, requer o provimento do presente a fim de anular os acórdãos do STJ e do TJMG, a fim de que seja reconhecida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixada no seu percentual máximo de 2/3, permitindo-se a fixação de regime inicial aberto ou, ao menos, regime semiaberto – em observância a quantidade da pena aplicada e a primariedade da recorrente, nos termos do artigo 33, §2º e 3º, do Código Pena, convertendo-se a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou parecer pelo não conhecimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de ser revista a pena, em sede de condenação por tráfico de drogas. 1. Sendo o presente RHC contra a mesma decisão monocrática, veiculando os mesmos pleitos, que anterior HC a que negado seguimento por este e. STF, este recurso não tem como ser conhecido, mormente quando aqui se tem o mesmo óbice do não esgotamento da instância anterior. 2. Pelo não conhecimento.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal em favor da mesma paciente.



    Com efeito, as razões desta irresignação repetem as que foram deduzidas no HC nº 238.813, por meio do qual a defesa também se insurgiu contra a mesma decisão preferida pelo Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 839.336.



    Assim, a presente insurgência é incognoscível. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 221.531-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/11/2022)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/6/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente